Tribunal: TJES
Processo: 5003818-53.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003818-53.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: RODRIGO MOTTA EGERT
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003818-53.2018.8.08.0030

Recorrente:
POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Recorrido(a):
RODRIGO MOTTA EGERT

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE FABRICAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PRODUTOS NÃO MAIS COMERCIALIZADOS DENTRO DE UM PERÍODO RAZOÁVEL. VIDA ÚTIL. ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. FATOS NÃO SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÃO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOFRIMENTO DE DANOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a parte fornecedora a restituir o valor do aparelho “
remoergômetro acqua gym up fitness
”, adquirido em 05/04/2016, por R$ 3.605,89, que apresentou problema no elástico, peça principal do aparelho, em abril de 2018. De acordo com o alegado, após a garantia, o recorrido tentou adquirir a peça para troca, mas não havia mais fabricação da mesma para reposição. Foi condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

2. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, existindo vulnerabilidade, seja técnica, jurídica ou econômica, haverá relação de consumo. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, consumidor é aquele que retira o produto do mercado e não o utiliza para auferir lucro, porém, se existe, nesta relação, uma vulnerabilidade, então, ainda que haja lucro, haverá relação de consumo. Doutrinariamente, a esse entendimento é dado o nome de
teoria finalista mitigada
.

3. Em relação ao dano material, a recorrente não demonstrou que fabrica a peça “elástico” para a reposição e conserto dos produtos que vende, ou que não são mais comercializados, como é o caso em análise. A responsabilidade civil da empresa recorrente de restituição da quantia paga, para recomposição da integridade patrimonial, decorre do dever do fabricante de manter no mercado, por tempo razoável, peças e componentes de reposição dos produtos cuja fabricação foi cessada, os denominados 'fora de linha' (art. 32, parágrafo único, CDC). Não é admissível aceitar que, por inexistência de uma determinada peça ou componente de reposição, que possibilitaria o conserto do produto, o consumidor seja privado do uso do bem na forma esperada, dentro de um período de “vida útil”.

4. Não prevalecem ainda os argumentos da recorrente de mau uso do aparelho, uma vez que não juntou provas nesse sentido. Ademais, a discussão nos autos se limita à ausência de venda de peças de reposição, e não sobre vícios no produto.

5. Por outro lado, no tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. No caso vertente, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório.

6.
A mera discussão sobre a responsabilidade de manter as peças para reposição e para conserto de um produto não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Nesse contexto, o recorrido não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

7. Em face dessas considerações, improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

8. Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, rejeitar o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.